Tribunal: TJBA
Processo: 8024520-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024520-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS MACHADO PINTO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MELLO PARANAGUÁ

AGRAVADO: VONILCE MARQUES CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
VIRGÍNIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE DESPEJO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento do mandado de despejo anteriormente deferido em ação ajuizada pelo locador, sob o fundamento de risco de dano irreparável, diante da existência de ação de usucapião proposta pela locatária, na qual se discute a titularidade do imóvel.

2. O agravante sustenta que é legítimo proprietário do imóvel e que a locação, celebrada desde 1982, foi descumprida pela agravada, que deixou de pagar os aluguéis a partir de julho de 2011 e alterou indevidamente a destinação do imóvel.

3. A decisão liminar de despejo foi concedida com base no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, sendo prestada caução no valor correspondente a três meses de aluguel. Contudo, a magistrada de primeiro grau suspendeu a execução do despejo, considerando a prejudicialidade externa entre a ação de despejo e a ação de usucapião.

II. Questão em discussão

4. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de suspensão da execução do mandado de despejo em razão do ajuizamento da ação de usucapião pela agravada, a qual alega posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
há mais de vinte anos.

III. Razões de decidir

5. O Código de Processo Civil, em seu art. 313, inciso V, alínea "a", prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a decisão depender do julgamento de outra demanda, de modo a evitar decisões conflitantes.

6. A existência de ação de usucapião pode interferir diretamente no direito à reintegração do locador, sendo prudente a suspensão da ação de despejo até que a controvérsia possessória seja resolvida.

7. Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a possibilidade de suspensão da ação de despejo quando houver ação de usucapião em trâmite, a fim de evitar eventual esvaziamento do objeto da segunda demanda e garantir segurança jurídica às partes envolvidas.

8. A decisão recorrida encontra amparo no princípio da segurança jurídica e na necessidade de evitar danos irreparáveis à agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível a suspensão da ação de despejo quando há ação de usucapião pendente de julgamento, considerando a possibilidade de interferência na titularidade do imóvel e o risco de decisões conflitantes."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a"; Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, APL nº 0006954-48.2017.8.16.0001; TJ-RS, AI nº 70067492868.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8024520-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
MARCOS MACHADO PINTO
e parte recorrida
VONILCE MARQUES CONCEI
ÇÃ
O
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.